Tribunal: TJMT
Processo: 0042688-46.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042688-46.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS E SANITÁRIAS – PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO NO ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO CRISTALINA – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. Ainda em 2021 a parte reluta quanto a ordem judicial impositiva, momento no qual deveria, na realidade, era informar que a obrigação foi cumprida e a desnecessidade do processo, uma vez que se tratam de questões verificadas em 2013, e que comunicou no processo em 2018 a data da suposta conclusão.

3 - Dessa forma, a omissão aqui noticiada não é do acórdão, mas sim de poder público, uma vez que transcorrido 08 anos do inquérito civil e 03 da data apresentada pela embargante para conclusão, nada se perfectibilizou.

4 - O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

5. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

6. Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

7. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face do acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, tão somente para substituir a multa cominatória por bloqueio
on line
de valores, mantendo a sentença nos demais termos.

A embargante aduz a existência de omissão no julgado, ao argumento de que a obra se encontra na reta final com a execução por profissionais do próprio município e a licitação acarretaria apenas mais gastos financeiros e tempo.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões ofertadas ao id n. 77271957.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.
”

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

No caso dos autos, o embargante embora a argumentação apresentada pela recorrente, não se vislumbra a omissão invocada.

Importante salientar que a
Ação Civil Pública foi proposta em desfavor do embargante pelo Ministério Público, com o objetivo de impor-lhe obrigação de sanar irregularidades estruturais e sanitárias constatadas no imóvel que abriga o Programa de Saúde da Família do bairro Jardim Leblon, da Capital.

O inquérito civil foi instaurado em
2013
.

Quando do apelo em 2018, o embargante manifestou que as irregularidades estavam sendo sanadas com mão de obra própria, que as obras iniciaram em setembro de
2017
, com prazo para finalização em junho
2018
.

Ainda em
2021
a parte reluta quanto a ordem judicial impositiva, momento no qual deveria, na realidade, era informar que a obrigação foi cumprida e a desnecessidade do processo, uma vez que se tratam de questões verificadas em
2013
, e que comunicou no processo em
2018
a data da suposta conclusão.

Dessa forma, a omissão aqui noticiada não é do acórdão, mas sim de poder público, uma vez que transcorrido 08 anos do inquérito civil e 03 da data apresentada pela embargante para conclusão, nada se perfectibilizou.

Como bem asseverado pelo Ministério Público, a inicial não indicou a forma de cumprimento da ordem para assegurar o direito fundamental, e com certeza não se oporia caso as irregularidades tivessem sido sanadas com mão de obra própria.

Não se mostra, omissa a decisão ao indicar o meio legal previsto (licitatório) para contratação com poder público, e para a satisfação do direito fundamental a saúde.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir/reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMEMTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (TJ/MT - N.U 1014975-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)

Nesse norte, se não restou configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Ademais, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

“[...]
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...].”
(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015). (destaquei)

Por todo o exposto, evidenciada que a única omissão existente diz respeito a conduta do embargante, e ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC, e ficando advertido da imposição da multa em caso de reiteração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021